Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE GOZA O ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. EQUÍVOCO OU INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinta a execução por satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. Revela-se incabível a rediscussão dos critérios dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se, a despeito de intimada para manifestação, a parte exequente pleiteou tão somente a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada, isto é, deixou de apresentar sua insurgência quanto à memória de cálculo no momento processual adequado, acarretando a homologação judicial do laudo, porquanto operada a preclusão. Frisa-se, não impugnado o laudo da Contadoria Judicial, tampouco a respectiva decisão homologatória, está obstada a rediscussão dos cálculos, nos termos do art. 507 do CPC.
3. O erro material passível de correção a qualquer tempo se refere aos erros aritméticos, ou seja, a erros de cálculo e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.